Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-53.2018.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-53.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTA PEREIRA DE LIMA registrado(a) civilmente como ROBSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 033.720.031-95 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO AMBROLINO DE OLIVEIRA - CPF: 063.104.421-39 (VÍTIMA), JACIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.569.191-65 (VÍTIMA), MARCELLO HENRIQUE ARAUJO - CPF: 061.218.251-70 (VÍTIMA), RONALDO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MAGAZINE GOIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000476-53.2018.8.11.0025

APELANTE: ROBSON PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO –– IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR CONDENAÇÃO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CAUSA DE AUMENTO ATINENTE À PRÁTICA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO AFASTADA DE OFÍCIO – TOPOGRAFIA DA MAJORANTE NO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão do produto do furto em posse do agente permite a presunção de autoria do delito e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Quando o furto é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, em razão do “
concurso de duas ou mais pessoas
”, incorrendo também na figura típica do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”, na forma do art. 70 do Código Penal.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema nº 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000476-53.2018.8.11.0025

APELANTE: ROBSON PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON PEREIRA DE LIMA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT,
que,

julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 1º e § 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal
(cf. Id. n.º 205515664 – pág. 52-57).

Em síntese, a defesa argumenta que, “
como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
”.

À vista disso, busca a absolvição do acusado da prática dos delitos de furto e corrupção de menores mediante a “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
” (cf. Id. n.º 205515681 – pág. 01-04).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 205515691).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, contudo, adicionalmente, propõe, “
como providência de ofício, o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal
” (cf. Id. n.º 211374691).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000476-53.2018.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou ROBSON PEREIRA DE LIMA como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 5-7):

“[...]
1º fato

Na data de 27/01/2018, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial Loja Super Popular Magazine, localizado na Avenida Mato Grosso, nesta comarca,
o denunciado agindo em concurso de pessoas, unidade de desígnios e divisão de tarefas com os adolescentes J.M.G.F M.H.A e R.G.S, e mediante destruição/rompimento de obstáculo subtraíra: a eles ou para outrem 33 (trinta e três) camisetas, 06 (seis) bonés, dentre outros objetos
, conforme Termo de Apreensão e Termo de Reconhecimento fls. 07/10 pertencentes a vítima Jaciane Alves dos Santos.

O denunciado, acompanhado pelos menores J.M.C.F, M.H.A e R.G.S, foi até o local supracitado e com prévia divisão de tarefas. Nesta ocasião, o denunciado e o menor J.M.C.F, vigiaram o local para a perfeita consumação delitiva, oportunidade em que os menores M.H.A e R.G.S pegaram uma barra de concreto e jogaram contra o vidro da referida loja e subtraíram os objetos supracitados.

2º fato

Apurou-se nas mesmas condições de tempo e lugar,
o denunciado agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios com os menores J.M.C.F, MH.A e RG.S e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraíram para eles ou para outrem R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em dinheiro, bonés, bermudas, dentre outros objetos
descritos no Termo de Apreensão e Termo de Entrega de fls. 07/62, de propriedade da vítima Loja Magazine Goiás.

Na mesma dinâmica fática, o denunciado, em companhia dos menores supracitados, quebraram a porta do estabelecimento comercial (relatório A de investigação de fis. 68/69/70) e subtraíram os objetos.

3º fato

Apurou-se nas mesmas condições de tempo e lugar narrados no “1º fato”,
o denunciado facilitou a corrupção de J.M.C.F, M.H.A. e R.G.S, menores de 18 (dezoito) anos de idade, ocasião em que praticaram os crimes de furto narrados nos fatos 1º e 2º
[...]”.

Na delegacia, ÉZIO LUCAS SANTOS SILVA e CLEITON FEITOSA GODOY, ambos policiais militares, declararam (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 11/12):

“[...] QUE foi repassado pela GUPM de serviço do 20º BPM, um furto ocorrido na madrugada deste mesmo dia (27/01/2018), registrado no BO de nº 2018.31119, em que a guarnição relatou que após ter conhecimento do furto, passou o período diurno em buscas, não obtendo êxito; QUE após esta equipe de ft assumir o serviço, tivemos conhecimento do fato e demos continuidade nas buscas, sendo que foi informado pela ARI - (Agência Regional de Inteligência) o local onde possivelmente estaria escondido materiais do furto e o menor de idade JEFERSON, participante do furto; QUE munidos destas informações, fomos até o endereço, onde foi localizado o menor JEFERSON, que nos relatou estar com alguns materiais furtados; fizemos a apreensão dos materiais, sendo que
o JEFERSON nos relatou que teria realizado o furto na Loja do 20, juntamente com mais dois menores de idade (RONALDO e MARCELO) e um maior de idade (ROBSON)
; QUE
deslocamos até o endereço do maior ROBSON, onde foi encontrado em seu poder vários objetos oriundos do furto, estando juntamente com ele o menor MARCELO
, ambos fumando narguilé; QUE foi relatado por eles que compraram a narguilé com dinheiro furtado na loja do 20; QUE após, deslocamos até outro endereço informado pelos suspeitos, sendo a casa do outro menor RONALDO, onde foi encontrado mais alguns objetos do furto;
QUE todos os envolvidos confirmaram participação no furto; QUE os menores afirmaram que o maior ROBSON seria o chefe deles nas ações
; QUE o suspeito ROBSON está com uma escoriação no joelho esquerdo, onde segundo o mesmo foi devido a uma queda que levou na data de ontem (26/01/2018); QUE o suspeito MARCELO está com uma escoriação na parte interna da coxa direita, sendo dito por ele que foi devido a uma queda na data de ontem (26/01/2018); QUE os outros suspeitos não apresentam lesões corporais; QUE não foi necessário o uso de algemas em ambos os suspeitos; OBS: os materiais: dois relógios e duas bermudas relatados no campo de materiais vinculado, sendo encontrados um relógio e as duas bermudas em poder do ROBSON e um relógio em poder do menor JEFERSON, foram reconhecidos pela JACIANE ALVES DOS SANTOS, gerente da LOJA MAGAZINE, como produtos oriundos de furto realizado nessa loja na data de 25/01/2018; QUE diante dos fatos foi confeccionado o presente documento e encaminhado à delegacia QUE os pais/responsáveis dos menores se fizeram presente na delegacia [...]”.

Na mesma oportunidade, JACIANE ALVES DOS SANTOS, quando questionada a respeito dos fatos, narrou (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 17/18):

“[...] QUE diz ser proprietária da Loja Super Popular Magazine (Loja do 20), localizada na Avenida Mato Grosso, Centro; QUE a declarante diz que hoje pela manhã, quando chegou para trabalhar, a porta lateral da loja estava com o vidro quebrado e que haviam furtado vários objetos e roupas; QUE os suspeitos subtraíram camisetas masculinas, bonés, calça jeans masculinas, chinelos e bolsas de viagem, que não sabe precisar ao certo a quantidade de cada item furtado, porém afirma ser grande quantidade; QUE os suspeitos também subtraíram 03 caixas de som pequenas e a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, que estava no caixa; QUE no local não há sistema de alarme e nem câmeras de monitoramento; QUE a declarante relata também que a loja ao lado da sua, denominada Magazine Goiás, também foi furtada no dia 25/01/2018 para amanhecer o dia 26/01/2018; QUE a dona dessa loja se chama ANDREIA; QUE ANDREIA relatou à declarante que os suspeitos subtraíram de sua loja relógios, bermudas e camisetas, e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; QUE ANDREIA também não possui câmeras de monitoramento;
QUE neste ato a declarante reconhece a quantia de 33 (trinta e três) camisetas, 06 (seis) bonés) 01(um) par de chinelos marca Polo, 01 (um) óculos de sol, 01 uma caixa de som marca Wireless Speaker e 28 (vinte e oito ) cabides como sendo os objetos furtados de sua loja no dia de hoje 27/01/2018
; QUE os demais objetos a declarante acredita que seja da loja MAGAZINE GOIAS [...]”.

ANDREIA DA SILVA COELHO, funcionária do outro estabelecimento comercial furtado, informou (cf. Id. n.º 205515650 – pág. 09/10):

“[...] QUE a declarante é gerente da Loja Magazine Goiás, localizada na Avenida Mato Grosso, Centro, desta cidade; QUE a declarante diz que a loja foi alvo de furto na madrugada do dia 26/01/2018; QUE os suspeitos quebraram a porta frontal da loja; (QUE no local não há sistema de alarme e nem câmeras de segurança;
QUE os suspeitos utilizaram uma marreta para quebrar a porta de vidro, e que esta ainda ficou no local
; QUE somente quando a declarante chegou para trabalhar na manhã do dia 26/01/2018 que percebeu o furto; QUE foram levados da loja várias roupas, sendo camisetas com manga e regatas masculinas, bermudas masculinas, relógios, bonés e a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, aproximadamente; QUE a declarante não sabe dizer ao certo a quantidade de cada produto, porém diz ser mais de cinquenta peças;
QUE neste ato a declarante reconhece dez camisetas, duas bermudas, 02 relógios de pulso e dez cabides como sendo alguns produtos furtados da loja na qual trabalha
; QUE a declarante não efetuou o registro do boletim de ocorrência até o momento, pois está tentando “levantar” a quantidade de cada produto subtraído [...]”.

A autoridade policial também ouviu JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA, um dos adolescentes envolvidos no furto, que disse (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 22/23):

“[...] QUE o informante diz conhecer as pessoas de MARCELO HENRIQUE ARAUJO, ROBSON PEREIRA DE LIMA e RONALDO GOMES DA SILVA, e que diz ser colega dos três; QUE o informante afirma que ontem, 27/01/2018, por volta das 03 horas da manhã, estava (andando) na rua junto com MARCELO, ROBSON e RONALDO; QUE quando se aproximaram da loja MAGAZINE (Loja do 20), que fica ao lado da farmácia ( do outro lado da rua); QUE então MARCELO disse (nois vai rouba essa loja); QUE então o informante e ROBSON pegaram a bicicleta e foram embora, e que quando já estavam próximo Doce Lar, diz ter ouvido um barulho; QUE RONALDO e MARCELO ficaram defronte à loja; QUE então seguiram para casa de ROBSON; QUE passado aproximadamente quarenta minutos, chegou na casa de ROBSON as pessoa de RONALDO e MARCELO, e que estes estavam com várias roupas e uma caixa de som e ainda R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro; QUE então o informante diz ter pego para si 03 (três) camisetas, 02 (dois) bermudas e 03 (três) bonés e um relógio de pulso; QUE ROBSON pegou a quantia de 04 (quatro) bonés, 06 (seis) camisetas e 02 (dois) bermudas; QUE o restante das roupas MARCELO e RONALDO dividiram; QUE o informante alega que não estava junto com MARCELO e RONALDO quando estes efetuaram o furto; QUE o informante não sabe dizer nada em relação ao furto da loja MAGAZINE GOIÁS, que aconteceu na madrugada do dia 26/01/2018; QUE não participou de nenhum dos furtos; QUE o informante não sabe dizer se ROBSON pratica furtos, e que nunca praticou furto junto ou a pedido de ROBSON; QUE quando os policiais chegaram na casa do informante, diz que estes encontraram as roupas e uma caixa de som, objetos oriundos do furto; QUE a caixa de som o informante diz que só pegou emprestado de MARCELO; QUE o informante diz não ser usuário de drogas [...]”.

MARCELLO HENRIQUE ARAÚJO, outro adolescente que participou da empreitada criminosa, contou (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 27/28):

“[...] QUE o informante diz conhecer as pessoas de JEFERSON MARCELO CORREIO FERREIRA, ROBSON PEREIRA DE LIMA e RONALDO GOMES DA SILVA, e que diz ser colega dos três; QUE o informante afirma que ontem 27/01/2018, por volta das 03 horas da manhã, estava (andando) na rua junto com JEFERSON, ROBSON e RONALDO; QUE então diz terem parado defronte a (Loja do 20), que fica ao lado de Farmácia; QUE o informante diz que queria furtar (uns negócio da loja), e que RONALDO também queria; QUE JEFERSON não quis furtar a loja porque ficou com medo de voltar a ser internado; QUE ROBSON disse para JEFERSON (vamo vaza); QUE então ROBSON e JEFERSON foram embora e o informante e RONALDO ficaram defronte à loja; QUE então o informante diz ter pego (um negócio) que não lembra o que era e diz (taquei no Vidro, e que o vidro trincou e caiu tudinho no chão) da porta da lateral da loja; QUE então ficaram escondido em um canto (até ver se não vinha ninguém) por um tempo: QUE quando percebeu que não vinha ninguém, afirma que então
entraram na loja e subtraíram (umas quarenta e poucas) camisetas, 03 (três) bermudas, nove ou dez bonés, um (01) relógio, (01) uma caixa de som e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie
; QUE então pegaram uma saco e jogaram as camisetas com cabide e tudo dentro do saco; QUE então pegaram a bicicleta ( e meteram o pé); QUE seguiram até a casa de ROBSON; QUE JEFERSON chegou depois de um tempo na casa de ROBSON;
QUE então diz terem divido as roupas entre os quatro, inclusive com ROBSON e JEFERSON; QUE o relógio, o valor de R$ 50,00 e a caixa de som ficaram para o informante pois diz (fui eu que peguei); QUE com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) o informante diz ter entregue a ROBSON, o qual comprou um narguilé
; QUE quando os policiais chegaram na casa de ROBSON, este não estava na casa; QUE logo em seguida ROBSON chegou;
QUE os policiais localizaram na casa de ROBSON camisetas, bonés e um relógio, objetos estes oriundos do furto na (Loja do 20)
; QUE parte das camisetas era do informante e parte de ROBSON; QUE o informante não sabe dizer nada em relação ao furto da loja MAGAZINE GOIÁS, que aconteceu na madrugada do dia 26/01/2018, e que não participou deste furto; QUE o informante diz que ROBSON não pratica furtos e que este nunca pediu pra que o informante praticasse os furtos [...]”.

O outro menor, RONALDO GOMES DA SILVA, depôs ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 33/34):

“[...] QUE o informante diz conhecer as pessoas de JEFERSON MARCELO CORREIO FERREIRA, ROBSON PEREIRA DE LIMA e MARCELLO HENRIQUE ARAÚJO e que diz ser colega dos três; QUE o informante afirma que ontem, 27/01/2018 (madrugada), estava (andando) na rua junto com JEFERSON, ROBSON e MARCELLO; QUE então MARCELLO chamou o informante para furtar aquela loja; QUE também chamaram JEFERSON e ROBSON para fazer o furto na loja, porém estes não aceitaram e (vazaram de bicicleta);
QUE MARCELO havia trazido da casa de ROBSON uma marreta de ferro que estava em sua bicicleta
; QUE então MARCELLO pegou a marreta e (tacou de longe) na porta lateral da loja a qual quebrou; QUE diz terem esperado um (pouquinho) e logo adentraram a loja pela porta quebrada;
QUE então diz ter subtraído várias camisetas, caixa de som, bonés, chinelos, 01 (uma) extensão e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie
; QUE então pegaram uma sacola, tiraram o que havia dentro e colocaram os objetos furtados;
QUE MARCELO disse para irem para a casa de ROBSON;
QUE não estava nada combinado com ROBSON; QUE quando chegaram na casa de ROBSON. JEFERSON também estava lá;
QUE o informante diz que ROBSON não pediu para que fizessem o furto
; QUE então separaram os objetos furtados; QUE o informante ficou com umas (quatorze) camisetas, 02 (dois) bonés, o par de chinelos, 01 (uma) extensão, e que ficou só com o valor de R$ 10,00 (dez reais) do dinheiro;
QUE ROBSON e JEFERSON ficaram com algumas camisetas e bonés; QUE a caixa de som e o restante do dinheiro ficou para JEFERSON, MARCELO e ROBSON
; QUE então o informante pegou sua parte e foi embora e que JEFERSON e MARCELO permaneceram na casa de ROBSON, porém não perguntou a este para que ele iria usar; QUE diz não terem planejado o furto; QUE o informante não sabe dizer nada em relação ao furto da loja MAGAZINE GOIÁS, que aconteceu na madrugada do dia 26/01/2018, e que não participou deste furto; QUE o informante acredita que ROBSON também faz furto, porém diz não ter certeza; QUE o informante diz já ter praticado outros furtos à residência, porém faz muito tempo; QUE os demais objetos apreendidos pelos policiais militares o informante não sabe dizer de onde vieram; QUE o informante apenas participou do furto da Loja do 20; QUE ROBSON nunca pediu que o informante praticasse furtos [...]”.

O acusado, ROBSON PEREIRA DE LIMA, por sua vez, ao ser indagado na fase policial, respondeu (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 39-42):

“[...] QUE na data de 27/01/2018, por volta das 01 hora, MARCELO chegou na casa do interrogando dizendo que queria (roubar) e que iria fazer um furto na loja defronte ao Hospital São Geraldo, ao lado da farmácia; QUE também estava na casa do interrogando o menor JEFERSON; QUE MARCELO perguntou se o interrogando e JEFERSON queriam fazer o furto com ele, tendo o interrogando respondido que não; QUE JEFERSON também disse que não iria fazer o furto; QUE então MARCELO pediu se o interrogando e JEFERSON poderiam ficar cuidando e que (ele iria fazer tudo);
QUE o interrogando e JEFERSON concordaram de ir apenas para cuidar, e que ficariam na esquina
; QUE MARCELO saiu e o voltou cerca de quinze minutos depois com outro menino de prenome RONALDO, que o interrogando diz que não conhecia; QUE conheceu RONALDO aquele dia;
QUE saíram da casa do interrogando por volta das 01h30min e que foram os quatro
; QUE somente MARCELO estava com uma bicicleta e o interrogando e os outros dois menores estavam a pé; QUE então diz terem ficado andando na rua até em horário aproximado das 02h30min; QUE então diz terem ido até a loja de cor vermelha que fica defronte ao Hospital São Geraldo;
QUE o interrogando e JEFERSON ficaram defronte ao hospital para cuidar
; QUE RONALDO ficou junto com MARCELO próximos a loja; QUE então MARCELO pegou de dentro do contêiner de lixo que estava defronte à farmácia uma barra de concreto; QUE MARCELO jogou o pedaço de concreto contra o vidro da porta lateral da loja; QUE devido o barulho, todos saíram correndo, inclusive o interrogando; QUE o interrogando e JEFERSON correram sentido ao hospital e foram embora; QUE RONALDO e MARCELO ficaram pra trás; QUE passado cerca de quarenta minutos, MARCELO e RONALDO chegaram na casa do interrogando (com uma sacola enorme de roupa e uma caixa de som na mão e cinquenta reais em espécie),
QUE MARCELO separou os roupas que ele queria e depois dividiu as demais com o interrogando, RONALDO e JEFERSON
; QUE MARCELO (deu as roupas) e não cobrou nada por elas; QUE RONALDO ficou com algumas camisetas, um par de chinelos, três bonés e uma extensão; QUE JEFERSON ficou com algumas camisetas) e bonés, não sabe dizer a quantidade;
QUE o interrogando ficou com três camisetas e um boné; QUE a parte de MARCELO ficou guardada na casa do interrogando
; QUE os relógio o interrogando afirma que MARCELO chegou com eles em sua casa no tarde do dia 27/01/2017; QUE JEFERSON estava na casa do interrogando quando MARCELO chegou com os relógios; QUE um dos relógios MARCELO deu a JEFERSON de presente; QUE o outro relógio MARCELO guardou na gaveta do guarda roupas do interrogando, pois segundo ele o relógio estava parado; QUE MARCELO disse que havia comprado os relógios e pago a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) cada um; QUE MARCELO estava com um dinheiro, cerca de R$ 170,00 (cento e setenta reais); QUE então MARCELO pediu pra o interrogando comprar um narguilé, pois ele não podia, por ser menor de idade; QUE diz ter pago pelo narguilé R$ 150,00 e também comprou o acendedor e essência (e que tudo ficou) R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais);
QUE o interrogando diz que foi a única vez que ajudou MARCELO e RONALDO a fazerem furto
; QUE quando estava defronte ao Hospital São Geraldo, o interrogando diz ter visto que a loja ao lado a que MARCELO iria furtar com um compensado na porta; QUE chegou a comentar depois com MARCELO que também iriam levar a culpa de ter furtado aquela loja, porém MARCELO disse que não tinha nada a ver com aquilo;
QUE foi a primeira vez que o interrogando diz ter participado de furto junto com MARCELO, RONALDO e JEFERSON
; QUE o interrogando diz que nunca pediu que os menores praticassem furto; QUE todos os objetos MARCELO e RONALDO trouxeram para a casa do interrogando após terem quebrado o vidro da loja que fica ao lado da farmácia; QUE apenas os dois relógios MARCELO havia trazido antes; QUE o interrogando não sabe se MARCELO praticou outros furtos junto com RONALDO; QUE RONALDO chegou a comentar com o interrogando que era a primeira vez que tinha (roubado);
QUE foi a primeira vez que o interrogando comete furto
[...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de JACIANE ALVES DOS SANTOS, ANDREIA DA SILVA COELHO, CLEITON FEITOSA GODOY e RONALDO GOMES DA SILVA, procedendo, ao final, o interrogatório do réu, ROBSON PEREIRA DE LIMA.

Questionada a respeito dos fatos, JACIANE ALVES DOS SANTOS disse:

“[...]
Ministério Público:
Boa tarde, dona Jaciane. Nós estamos tratando de um fato ocorrido no mês de janeiro, nesse ano, lá no estabelecimento Loja Super Popular Magazine.

Jaciane:
Isso.

Ministério Público:
Seria de sua propriedade a loja?

Jaciane:
Não, eu sou a gerente da loja.

Defesa:
A senhora é gerente?

Palestrante:
Sim.

Ministério Público:
Essa loja Super Popular Magazine, ela tem outro nome, também?

Jaciane:
Não, é só Super Popular Magazine Blue Jeans.

Ministério Público:
Não tem lá a Super Jeans?

Jaciane:
A que a Andreia estava, Magazine Goiás.

Ministério Público:
A dela que é a Super?

Jaciane:
Não, a dela é Magazine Goiás, aí tem a Mega Fashion 10, que é a do lado da Magazine.

Ministério Público:
Loja 20, é conhecida como Loja 20?

Jaciane:
É, essas duas, sim, Loja do 20. É a minha e essa da Andreia. Chamam Loja do 20, só que o nome é Super Popular Magazine.

Ministério Público:
Entendi. Em janeiro foi furtada a loja da senhora, lá?

Jaciane:
Sim.

Ministério Público:
Como é que foi esse furto? Como é que eles entraram na loja? Foi de madrugada?

Jaciane:
Foram de madrugada, e eles arrombaram a porta, a porta da lateral, e quebraram o vidro, entraram para dentro. Aí, no outro dia cedo, que eu cheguei, eu vi. Esse vidro estava todo quebrado.

Ministério Público:
Foi de madrugada, então?

Jaciane:
Sim.

Ministério Público:
Arrombaram uma porta e uma vidraça, você está falando?

Jaciane:
Isso!

Ministério Público:
Quebraram uma porta e uma vidraça?

Jaciane:
Não, quebraram a porta, a porta da lateral, de vidro.

Ministério Público:
Era porta de vidro?

Jaciane:
Isso.

Ministério Público:
Eles entraram, e a senhora lembra o que que eles furtaram de lá?

Jaciane:
Eles levaram trezentos e cinco em dinheiro, levaram roupas, bonés, camisetas, calças, uma caixinha de som.

Ministério Público:
Relógio?

Jaciane:
Relógio não, relógio não, relógio foi da outra loja.

Ministério Público:
A senhora sabe quem fez, tomou conhecimento?

Jaciane:
Não, eu não conheço.

Ministério Público:
Não tomou conhecimento?

Jaciane:
Não. Tipo assim, aí depois a polícia encontrou os meninos com a roupa, mas eu não posso, porque eu não vi.

Ministério Público:
Mas, assim, essa loja, a loja que você se referiu, a loja Magazine Goiás, ela havia sido furtada nesses dias?

Jaciane:
Sim, foi, o primeiro dia foi na nossa, no outro dia foi na Magazine.

Ministério Público:
Na dela? Na da senhora foi no primeiro dia, e a dela foi no segundo dia?

Jaciane:
Isso.

Ministério Público:
Os dois foram de madrugada?

Jaciane:
Foi de madrugada.

Ministério Público:
Então foi uma madrugada uma, e uma madrugada uma?

Jaciane:
Isso.

Ministério Público:

E os objetos encontrados pela polícia lá, com os suspeitos, a senhora lembra de ter visto se nesse lugar estava os das duas lojas, tinha objetos ali? Quando a senhora foi reconhecer os objetos na delegacia, a senhora viu se tinha objetos que vieram da outra loja?

Jaciane:

Sim, sim, estava tudo junto.

Ministério Público:
Das duas lojas, da senhora e da Andreia?

Jaciane:
Sim!

[...]

Defesa:
Jaciane, a loja tem circuito interno de câmeras?

Jaciane:
Depois que assaltaram que colocaram.

Defesa:
A senhora disse, assim, eu não estou entendendo bem, mas a senhora me disse que reconheceu a mercadoria de ambas as lojas, foi isso?

Jaciane:
Sim, tinha da loja que eu trabalho e tinha da outra loja, porque foi assim, a nossa roubaram em um dia, e no outro roubaram a da Andreia, e quando os policiais pegaram,
estavam as coisas da nossa loja com as da Andreia, tudo junto, aí eles chamaram nós para ir lá reconhecer, na delegacia, e nós pegamos os objetos, que estavam todos misturados
[...]”.

Na mesma oportunidade, ANDREIA DA SILVA COELHO declarou:

“[...]
Ministério Público:
Boa tarde, dona Andreia!

Andreia:
Boa tarde!

Ministério Público:
Dona Andreia, nós estamos tratando aqui de um fato que aconteceu no mês de janeiro de 2018. Consta que a loja Popular Magazine teria sido furtada durante a noite, e aqui consta que a senhora seria a proprietária da loja. É isso?

Andreia:
Não.

Ministério Público:
O que que a senhora é da loja Super Popular Magazine?

Andreia:
Gerente.

Ministério Público:
É loja Magazine Goiás ou loja Super Popular Magazine?

Andreia:
Magazine Goiás.

Ministério Público:
Magazine Goiás?

Andreia:
Sim.

Ministério Público:
Existe essa loja Super Popular Magazine, ou não?

Andreia:
É a do lado.

Ministério Público:
A Super Popular Magazine?

Andreia:
Sim.

Ministério Público:
A sua?

Andreia:
Magazine Goiás.

Ministério Público:
Magazine Goiás. A senhora lembra dos fatos que aconteceram lá? O que aconteceu?

Andreia:
Eles quebraram o vidro da frente da loja durante a noite, na madrugada.

Ministério Público:
E aí eles entraram, furtaram coisas lá, como é que foi isso?

Andreia:
Sim, aí entraram, levaram um pouco de peças e um valor em dinheiro.

Ministério Público:
Mais ou menos quanto em dinheiro?

Andreia:
Uns dois mil.

Ministério Público:
E quais materiais que foram levados, assim, mais ou menos?

Andreia:
Boné, camiseta, shorts, óculos, relógios, essas coisas assim.

Ministério Público:
Levaram da sua loja. A senhora tomou conhecimento se lá tinha uma loja próxima que também foi furtada?

Andreia:
Essa Super Magazine, ela é do lado.

Ministério Público:
Que é da senhora Jaciane Alves dos Santos?

Andreia:
Isso!

Ministério Público:
Essa que também foi furtada?

Andreia:
Sim.

Ministério Público:
Foi na mesma noite?

Andreia:
Não, foi dois dias depois.

Ministério Público:
Dois dias depois?

Andreia:
É!

Ministério Público:
A senhora foi furtada em uma madrugada, e não na próxima, na outra teria sido furtada a do lado?

Andreia:
Isso, a do lado.

Ministério Público:
Mesmo assim, foram recuperados alguns objetos, lá, alguns objetos, lá, da senhora, desse furto, dona Andreia?

Andreia:
Sim, foi recuperado um pouco de peças.

Ministério Público:
O que foi recuperado? A senhora saberia?

Andreia:
Foi recuperado boné, camisetas, shorts, algumas peças, assim, não todas, mas um pouco.

Ministério Público:
Bermudas?

Andreia:
Isso.

Ministério Público:
Cabides?

Andreia:
Aham, cabides.

Ministério Público:
Relógios, relógios também foram recuperados?

Andreia:
Sim.

Ministério Público: E a senhora tem conhecimento se esses objetos foram encontrados juntamente com os da loja do lado?

Andreia:

Foi, foi tudo junto!

Ministério Público:
A senhora ouviu falar de quem pode ter feito esse furto lá na sua loja?

Andreia:
Não.

Ministério Público:
A senhora ouviu falar se eram os mesmos que fizeram o furto na loja ao lado?

Andreia:
Não.

Ministério Público: Mas os objetos foram encontrados juntos?

Andreia:

Foram encontrados juntos.

Ministério Público:
Consta aqui que o furto naquela loja ao lado teria sido na noite seguinte. A senhora lembra se era na noite seguinte, se era dois dias?

Andreia:
Pode ser na noite seguinte, mesmo!

Ministério Público:
Pode ser no dia seguinte?

Andreia:
Aham! É que eu não estou lembrando certinho, mas a menina tem conhecimento, eu acho. Eu não sei se foi dois dias depois ou na próxima.

Ministério Público:
Como eles entraram na sua loja, dona Andreia?

Andreia:
Eles jogaram tipo uma pedra no vidro, e quebrou. Encontramos a pedra dentro da loja.

Ministério Público:
Quebraram a vidraça, então?

Andreia:
Isso!

Ministério Público:
A senhora tem uma ideia de quanto custou a vidraça, para colocar de volta?

Andreia:
Novecentos e cinquenta.

Ministério Público:
Novecentos e cinquenta reais?

Andreia:
Sim.

Ministério Público:
E mais o prejuízo que a senhora teve no furto? Tem ideia, mais ou menos, qual foi o prejuízo da senhora? Novecentos e cinquenta foi só a porta?

Andreia:
Deve ter sido uns quatro mil tudo.

Ministério Público:
Com a porta?

Andreia:
Sim, tudo.

Ministério Público:
Quatro mil de prejuízo?

Andreia:
Uhum!

Ministério Público:
Do que a senhora recuperou foi pequena a quantidade?

Andreia:
Foram poucas. Foi na faixa de umas quinze, vinte peças.

Ministério Público:
Quinze, vinte peças?

Andreia:
É.

Ministério Público:
Quanto, mais ou menos, dá isso?

Andreia:
Vinte peças dá duzentos.

[...]

Defesa:
Dona Andreia, a senhora disse que eles jogaram, a senhora tem ideia de quem sejam eles?

Andreia:
Não.

Defesa:
Como que a senhora tomou conhecimento quanto ao roubo e quanto à quebra de vidraça?

Andreia:
Como eu tomei conhecimento? Ligaram para mim, aqueles vigilantes que cuidam da loja.

Defesa:
Tinha circuito interno a loja?

Andreia:
Não [...]”.

CLEITON FEITOSA GODOY, por seu turno, relatou:

“[...]
Ministério Público:
Cleiton, nós estamos tratando de um fato que aconteceu no mês de janeiro desse ano, e que foi realizado um furto na loja Magazine Goiás e na Loja Super Popular Magazine. O senhor lembra dessa ocorrência?

Cleiton:
Lembro!

Ministério Público:
O que que aconteceu nessa ocorrência?

Cleiton:
Teve essa situação, agora eu não recordo se foi uma denúncia anônima que foi para o COPOM, ou se foi um policial que recebeu uma denúncia no celular dele, sobre a ocorrência, que tinha acontecido um furto, informando que o menor Jeferson tinha chegado com umas coisas em casa, roupa, acho que tênis, eu não me recordo também. Eu sei que um chinelo, eu sei que tinham diversas peças dessa loja. Aí eu, o Ézio, eu não lembro quem que era o outro policial que estava junto, eu sei que deslocamos na casa desse Jeferson, ali próximo ao Industrial. De princípio, mesmo, quando nós chegamos na casa dele, lá, a família dele já estava sabendo que ele tinha aparecido com essas coisas lá, que possivelmente seria produto de furto. Perguntado para ele, ele é parente de um dos policiais, meio distante, mas é, do Ézio. Perguntado para ele, lá, o Ézio perguntou para a mãe dele, para o pessoal, e falou:
Realmente é. Entramos em uma loja ali, Loja do 20, na avenida Mato Grosso, na noite de ontem. Foram furtados esses produtos aqui, comigo só está essa quantia aqui, o resto está na casa dos outros meninos que estavam envolvidos no furto
. Até foi na casa do Ronaldo, na casa do Robson. No Marcelo, eu acho que não estava nada na casa do Marcelo, não. O Marcelo estava na casa do Robson na hora que chegamos na ocorrência.

Ministério Público:
Então, os senhores foram primeiro na casa do Jeferson?

Cleiton:
Do Jeferson.

Ministério Público:
E aí encontraram?

Cleiton:
Não, encontrou também, encontrou, acho que foi roupa. É que esse Jeferson, na verdade, eu já devo ter ido umas três ou quatro vezes na casa desse Jeferson, agora eu não me recordo se tinha aparelhos eletrônicos, mas roupas eu tenho certeza que tinha, da loja, chinelo.

Ministério Público:
Aí os senhores foram para a outra?

Cleiton:
A casa do Robson, a segunda que fomos, lá, que fica próximo também. Todas as casas são próximas, não é verdade, próximo à Vila, Setor Industrial.
Na casa do Robson foi localizado um chinelo, uma mala, agora eu não lembro se a mala também era objeto de furto, mas estavam dentro da mala também várias peças de roupa
.

Ministério Público:
Na casa do Robson?

Cleiton:
Aham!

Ministério Público: E lá na casa do Robson tinha bastante roupa também?

Cleiton: Tinha bastante roupa!

Ministério Público:
E era do furto?

Cleiton:
Do furto.

Ministério

Público:
Na casa do Robson, quem é que estava lá com ele?

Cleiton:
O Marcelo.

Ministério Público:
O Marcelo estava lá?

Cleiton:
Estava lá na hora que chegamos.

Ministério Público:
O que eles estavam fazendo? O senhor lembra?

Cleiton:
Olha, o Marcelo, na hora que chegamos lá, o Robson eu acho que estava em pé, e o Marcelo estava na cama, estava deitado conversando. Chegamos até de surpresa, eles nem viram quando a gente chegou lá, mas agora eu não me recordo o que eles estavam fazendo.

Ministério Público:
Não tinha narguilé lá?

Cleiton:
Tinha no chão um narguilé.

Ministério Público:
Eles usavam o narguilé?

Cleiton:
Estava cheia de cinzas a casa. Na hora, a fumaça não estava no ar, mas estava cheio de cinza.

Ministério Público:
Estavam só o Robson e o Marcelo?

Cleiton:
Só o Robson e o Marcelo na hora. Chegamos com o Jeferson juntos, mas estavam só os dois.

Ministério Público:
Eles se conheciam quando fizeram o furto da loja?

Cleiton:
Se conheciam, inclusive quem informou foi o Jeferson, que falou que, realmente, quem estava no furto fui eu, fulano de tal. O Robson ele não falou que estava no furto, não, falou que estavam as coisas na casa dele. Ele falou: fui eu, o Ronaldo. O Marcelo eu não me recordo se ele falou que estava junto. Tinha participação, mas eu não lembro se ele chegou a entrar na loja junto. Acho que o Marcelo entrou na loja também.
Ele confirmou.

Estava na frente da família dele, sem pressão nenhuma, ele confirmou. Ele falou:

Olha, realmente a gente entrou nessa loja. E confirmou que tinham entrado em umas três lojas que ficam próximas, três lojas que ficam todas juntas
.

Ministério Público:
Aqui consta que no seu depoimento na delegacia, o senhor falou que o Jeferson falou que quem participou foi o Marcelo, o Ronaldo e o Robson.

Cleiton:
Do furto também?

Ministério Público:
É. No seu depoimento o senhor fala o seguinte: que munidos destas informações, fomos até o endereço, onde foi localizado o menor Jeferson, que nos relatou estar com alguns materiais furtados; fizemos a apreensão dos materiais, sendo que o
Jeferson nos relatou que teria realizado o furto na Loja do 20, juntamente com mais dois menores de idade, Ronaldo e Marcelo, e um maior de idade, Robson. Inclusive que ele teria falado que o Robson tinha organizado para cometer o furto
. Foi o seu depoimento na delegacia.

Cleiton: De ele ter entrado na loja, eu não me recordo, de estar à frente da situação, sim. O próprio Jeferson falou que foi ele quem organizou tudo
.

Ministério Público:
O Robson teria organizado tudo?

Cleiton:
Sim, até porque estavam as coisas na casa dele. Até, em princípio, quando nós fomos na casa dele, ele negou que estivesse alguma coisa lá, só que o Jeferson falou: Não, esse aqui é da loja. Aí a gente falou: Ué, você não falou que não tinha nada na sua casa? Ele falou: Não, isso aqui é meu! O Jeferson falou: Não, isso aqui é!
Depois abriu uma outra bolsa que estava em cima do guarda-roupa, agora eu não lembro se a bolsa era do furto também, mas o Jeferson mesmo que falou que aquilo ali era do furto, um monte de coisas que foram encontradas lá, foi o Jeferson quem falou, porque a gente não conhecia
.

Ministério Público:
Quando vocês chegaram na casa do Robson, ele disse que não tinha nada?

Cleiton:
Ele falou que não tinha, disse: Não tem nada furtado aqui, não! Aí o Jeferson falou: Não, isso aqui é furtado!

Ministério Público:
Aí o Jeferson começou a apontar as coisas?

Cleiton: Aham, começou a apontar as coisas, o chinelo, as coisas, e algumas das roupas estavam com as etiquetas ainda, outras já não estavam mais com etiquetas, não tinha como saber, e ele falava o que era de lá.

Ministério Público:
O Jeferson falava o que era de lá?

Cleiton:
Sim!

Ministério Público:
No início o Robson falou que as coisas eram de uso pessoal dele?

Cleiton:
Ele falou que era dele, ele falou: Não, tem umas roupas aqui que são minhas! Que estavam sem etiqueta, já. As que estavam com etiqueta ele não soube informar, estavam todas dentro de um cesto de roupas, tinha um cesto de roupas com algumas coisas dentro, umas roupas sujas por cima, e as roupas, mesmo, as da loja, estavam todas por baixo.

Ministério Público:
Tinha relógio também?

Cleiton:
Tinha, tinha relógio também!

Ministério Público:
Tudo que foi apreendido foi lá para a delegacia?

Cleiton:
Foi para a delegacia. Depois nós fomos para a casa do outro menor, do Ronaldo, e tinha mais coisas na casa dele também, tinha bastante coisa na casa dele também.

Ministério Público:
Teve dois furtos nas lojas, uma do lado da outra?

Cleiton:
Sim!

Ministério Público:
Eles falaram sobre os dois furtos?

Cleiton: O Jeferson tinha confessado que entraram em todas essas lojas aí.

Ministério Público:
Nas duas?

Cleiton:
Uhum!
Ele falou que, na verdade, quem estava, assim, entrando em outras lojas na proximidade, era o Marcelo, que é menor também, só que nessas, na Loja do 20, essas próximas, ali, eles estavam todos juntos.

Ministério Público:
Essas duas eram os mesmos que tinham feito?

Cleiton:
São os mesmos!

Ministério Público:
O próprio Jeferson tinha reconhecido para o senhor durante a ocorrência?

Cleiton:
Sim! Quando ele está perto da família dele, pai, mãe, ele conta tudo, quando está longe, ele nega essas coisas, mas quando está perto da mãe dele, ele não nega, não!

Ministério Público:
Ele esclarece?

Cleiton:
Esclarece, perto do pai dele!

[...]

Defesa:
Senhor Cleiton, eu preciso que o senhor esclareça para mim qual que foi a participação do senhor Robson, ou o que que foi dito para o senhor, do que que ele participou e em qual loja ele entrou, porque a gente tem dois fatos distintos, o primeiro aconteceu em um dia, e o segundo, que foi no dia da apreensão dos produtos e da prisão, foi depois de dois dias. Eu quero que o senhor justifique para mim o que aconteceu em cada um desses fatos, o que foi dito para o senhor que aconteceu.

Cleiton:
Das duas lojas eu não me recordo bem,
uma das lojas o Jeferson falou que ele estava junto, da Jaciane, que é a dona da loja. Ela realmente foi lá e reconheceu os produtos como sendo dela, e aí o Robson estava junto, segundo o Jeferson
. A outra eu não me recordo.

Defesa:
O Jeferson disse ao senhor?

Cleiton:
Sim, para mim e para os outros policiais.

Defesa:
No dia que foi apreendida essa mercadoria na casa do senhor Robson, foi só da loja dessa Jaciane, ou das duas lojas? O senhor recorda?

Cleiton:
Olha, que eu recordo, foi só dessa Jaciane. Tinham peças lá que ela falou que não era dela, agora eu não sei se eram dele, mesmo, ou se era da outra loja, mas ela falou: Essa roupa aqui não é minha, está nova, também, pode ser da loja vizinha.

Defesa:
O senhor Robson em algum momento chegou a conversar com o senhor que tinha participado, ou não?

Cleiton:
Não, em nenhum momento ele confessou a participação [...]”.

RONALDO GOMES DA SILVA, um dos adolescentes que participaram do furto das lojas, afirmou em juízo:

“[...]
Ministério Público:
Boa tarde, Ronaldo!

Ronaldo:
Boa tarde!

Ministério Público:
Ronaldo, estamos tratando aqui de um fato que aconteceu em janeiro, neste ano. Consta que teve dois furtos, um na loja Super Popular Magazine e o outro na loja Magazine Goiás. Consta aqui que você participou desses furtos. Ronaldo, o que que aconteceu nessa data, aí?

Ronaldo:
Muita coisa.

Ministério Público:
Fala mais alto!

Ronaldo:
Muita coisa!

Ministério Público:
O que que aconteceu?

Ronaldo:
A hora que começou, né?

Ministério Público:
Quem que fez o furto, lá, como que foi?

Ronaldo:
Foi assim, eu estava andando ali na rua e encontrei o Jeferson e o Marcelo, aí eles me chamaram, começaram a falar, colocar coisas na minha cabeça, aí eu fui. Aí a gente esperou,
fomos na casa do Robson para esperar até umas três horas, quatro horas, por aí, e nós fomos para lá
. Aí ele pegou um negócio e tacou, como que é o nome, no vidro, tacou a marreta, quebrou, e os dois foram embora.

Ministério Público:
A marreta era de quem? Foi pega onde?

Ronaldo: Lá na casa do Robson, na borracharia.

Ministério Público:
Na casa do Robson foi pega a marreta?

Ronaldo:
Eu acho que era marreta, não sei! Eu não estou muito lembrado. Aí eles tacaram e foram embora.

Ministério Público: Foi você, o Jeferson, o Robson e o Marcelo fazer o furto?

Ronaldo: É.

Ministério Público:
É isso? Foram os quatro para lá?

Ronaldo:
É, só eu e o Marcelo entramos, só, os dois foram embora.

Ministério Público:
Os dois ficaram de fora? Como que foi?

Ronaldo:
Não, só quebrou e foi embora.

Ministério Público:
Quem quebrou?

Ronaldo:
Foi o Jeferson.

Ministério Público:
O Jeferson? Aí o Jeferson quebrou, e o Robson estava onde?

Ronaldo:
Estava junto.

Ministério Público:
Estava junto quando quebrou?

Ronaldo:
É, só que não fez nada.

Ministério Público:
Não fez nada?

Ronaldo:
Não fez nada!

Ministério Público:
Só que não fez nada?

Ronaldo:
Não, só o Jeferson!

Ministério Público: Foram os quatro na loja para furtar a loja?

Ronaldo: É!

Ministério Público: Foram na loja você, o Jeferson, o Robson e o Marcelo para fazer o furto?

Ronaldo: É, e na hora foi só eu e o Marcelo que entraram.

Ministério Público:
Na hora foram você e o Marcelo que entraram?

Ronaldo:
É.

Ministério Público:
O Jeferson quebrou a vidraça, e o Robson estava junto também?

Ronaldo:
Estava, só não fez nada.

Ministério Público:
Ahm?

Ronaldo:
Só não fez nada.

Ministério Público: Mas sabia que tinha ido lá para furtar?

Ronaldo: É.

Ministério Público:
E a outra loja, furtada um dia antes?

Ronaldo:
Não, aí eu não estava, não! Eu estava só na Loja do 20.

Ministério Público:
Quem foi que furtou a outra loja?

Ronaldo:
Eu não sei, não sei, não!

Ministério Público:
Aqui, o material que foi furtado foi encontrado tudo junto pela polícia. Foi furtado, as duas lojas são do lado uma da outra, você sabe, né?

Ronaldo:
Sei. Eu só entrei na primeira, na do lado eu não entrei, não!

Ministério Público:
E o Marcelo, o Jeferson e o Robson não falaram quem entrou na outra?

Ronaldo:
Não, não falaram, não!

Ministério Público:
Quando vocês foram lá para furtar, viram se na outra loja tinha um tapume de madeira?

Ronaldo:
Eu não reparei direito.

Ministério Público:
Você não reparou?

Ronaldo:
Não!

Ministério Público:
Foram encontrados objetos furtados com você?

Ronaldo:
Foi, duas blusas e dois chinelos.

Ministério Público:
Duas blusas e dois chinelos?

Ronaldo:
É, que eu lembro, só.

Ministério Público:
E o resto do material ficou com quem?

Ronaldo: Ficou na casa do Robson, eu fui embora, não vi mais nada.

Ministério Público: Os objetos vocês levaram tudo para a casa do Robson?

Ronaldo: É. Eu só peguei as minhas coisas, dez reais e fui embora.

Ministério Público: Então o resto dos materiais furtados foram levados para a casa do Robson?

Ronaldo: É.

Ministério Público:
Que é o maior de idade, aqui?

Ronaldo:
É.

Ministério Público:
E você sabe por que que os objetos das duas lojas, que foram furtados em duas madrugadas consecutivas, estavam juntos?

Ronaldo:
Não.

Ministério Público:
O senhor não sabe?

Ronaldo:
Não.

[...]

Defesa: Senhor Ronaldo, o senhor disse que todos sabiam, o senhor, o Marcelo, o Jeferson e o Robson, que vocês iam fazer isso?

Ronaldo: É, só eu não sabia, só eu!

Defesa:
O senhor não sabia?

Ronaldo:
Não.

Defesa:
Como que o senhor diz que eles sabiam? Vocês tinham combinado isso antes? O que que aconteceu?

Ronaldo: Eles já tinham combinado, eles já tinham ido na loja, lá, aí depois eles vieram falar para mim que já tinham combinado, aí nós entramos.

Defesa: Eles tinham sentado antes e combinado isso aí? Tinham ido até a loja?

Ronaldo: Sim.

Defesa:
E como que o senhor ficou sabendo disso?

Ronaldo:
Não entendi!

Defesa:
Como que o senhor ficou sabendo que eles tinham combinado isso?

Ronaldo: Foi quando a gente ficou esperando para entrar, aí eles falaram que já tinham combinado, que já entraram uma vez e viram que não tinha câmera.

Defesa:
Quando vocês saíram, qual que foi o destino de vocês? O que que aconteceu?

Ronaldo: Nós fomos, pegamos as coisas e fomos lá para a casa do Robson.

Defesa: Vocês já tinham combinado de ir para lá, ou não?

Ronaldo: Sim, já tinha combinado!

[...]

Juiz:
E as coisas seriam repartidas, como era?

Ronaldo:
Repartidas.

Juiz:
Repartidas como?

Ronaldo:
Eles ficaram com um monte, né? Eu fiquei com pouco. Eles ficaram com muito, eu fiquei com pouco.

Juiz:
Não, mas eu digo, assim, quem que ficou com o que, por exemplo? O que que você lembra, quem ficou com o que?

Ronaldo:
Ficou com boné, blusa, short.

Juiz:
Eu digo quem, de cada um deles, com o que que o Marcelo ficou, o Jeferson, como é que foi?

Ronaldo:
Não, aí eu não sei, eu já tinha ido embora, eu não vi mais nada.

Juiz:
O senhor não sabe o que que seria para cada um?

Ronaldo:
Não.

Juiz:
Mas ia ser dividido?

Ronaldo:
Sim. Só peguei as coisas que eles me deram e saí.

Juiz:
Quem te deu?

Ronaldo:
O Jeferson [...]”.

Interrogado em Juízo, ROBSON PEREIRA DE LIMA negou o seu envolvimento direto no furto ocorrido na Loja Super Popular Magazine. Vejamos:

“[...]
Juiz:
O senhor participou?

Robson:
Não. Não, porque no dia o meu pai estava indo para Cuiabá, foi em um sábado, eu passei o dia inteiro na UPA com o meu pai, despedindo dele, porque ele ia fazer uma ponte de safena e um cateterismo, eu cheguei em casa, o Marcelo pediu para ficar lá em casa porque ele não tinha lugar para dormir. Realmente, o Marcelo e mais aquele outro menino chegaram em casa com uma sacola de roupas. Eu falei: Marcelo, você tira essas coisas aqui de casa, como eu sou de maior, vai dar B.O. para mim. Ele falou: Não, eu não posso levar para a minha casa, porque a minha mãe vai brigar. No caso, é a avó dele. Nisso, ele falou: Eu vou dormir aqui! Eu falei: Pode dormir, que eu estou saindo. Eu era barbudo, tirei a barba, voltei, aí chegou uma amiga minha e falou assim: Vamos na igreja? Eu falei: Vamos! Eu vou tomar um banho, e vamos para a igreja. Foi quando os policiais chegaram.

Juiz:
O senhor foi interrogado na delegacia?

Robson:
Sim, não, não lembro!

Juiz:
Sim, o senhor foi interrogado na delegacia, tem os seus depoimentos aqui.

Robson:
Sim.

Juiz:
Pelo menos aqui consta como sua assinatura.

Robson:
Sim, foi de madrugada. Sim!

Juiz:
No seu interrogatório, eu queria que você explicasse, no seu interrogatório você foi torturado, o senhor apanhou, te obrigaram a assinar isso aqui?

Robson:
Olha, por eu ser homossexual, alguns policiais disseram que quem tinha que apanhar era o veado, o veado tinha que levar o primeiro tapa na cabeça.

Juiz:
O senhor prestou depoimento, e esse interrogatório o senhor assinou.

Robson:
Sim.

Juiz:
O senhor assinou obrigado?

Robson:
Não.

Juiz:
É isso que eu estou perguntando. No seu interrogatório, aqui, consta uma informação diferente do que o senhor está me falando. Eu vou ler para o senhor esse pedacinho, só essa frase, aqui, que por volta de uma hora, Marcelo chegou na casa do interrogando, interrogando é o senhor, neste caso, chegou na casa do interrogando dizendo que ia roubar, que queria fazer um furto na loja em frente ao Hospital São Geraldo, ao lado da farmácia.

Robson:
Realmente, ele falou isso para mim.

Juiz:
Também estava na casa do interrogando o menor Jeferson. Marcelo perguntou se o interrogando e Jeferson queriam fazer o furto com ele, e o interrogando teria dito que não.

Robson:
Sim, realmente aconteceu isso!

Juiz:
Que Jeferson também falou que não ia fazer o furto, então Marcelo pediu se o interrogando, o senhor, e o Jeferson poderiam ficar cuidando.

Robson:
Sim.

Juiz:
E que ele iria fazer tudo. Aí o interrogando e o Jeferson concordaram de ir apenas para cuidar, e que ficariam na esquina.

Robson:
Isso foi na sexta, foi na sexta-feira. No caso, que foi, que eles roubaram, o Marcelo e o outro menino roubaram a loja. Realmente aconteceu. Até, eu fiquei sentado do lado do, tem o hospital, tem aquela casa Toca do Leão, que faz tatuagem, aí eu notei que estava aquela placa de madeira. Ainda eu falei para o Jeferson, eu falei: Jeferson, isso vai dar B.O., ainda vão falar que foi a gente que roubou o outro lado também.

Juiz:
O que?

Robson:
Eu comentei com o Jeferson, ele estava do meu lado, eu falei assim: Vão colocar a culpa em nós, também, que foi a gente que roubou a outra loja.

Juiz:
Sim, mas o que eu estou perguntando é isso. Nesse momento aí, que o senhor falou: Olha, eu não vou fazer, não! Ele falou: Então fica ao menos cuidando!

Robson:
Foi, foi o que aconteceu, eu fiquei sentado na frente.

Juiz:
O senhor ficou cuidando, vendo se não aparecia ninguém?

Robson:
Não sei se foi cuidar, eu fiquei sentado fumando, na frente. É cuidar, então, no caso?

Juiz:
Cuidando para não aparecer ninguém, se chegasse alguém. O que é esse cuidar, aí?

Robson:
Cuidar, para mim, é ficar meio de tocaia, escondido, observando. Eu não fiquei escondido, eu fiquei com a cara limpa.

Juiz:
Então, eu queria que você me explicasse isso, é isso que ele falou aqui, que o senhor fala aqui, que o Marcelo pediu se o interrogando poderia ficar cuidando, já que não queria participar do furto, você pode ir ficar cuidando, e que ele iria fazer tudo. O interrogando, então, concordou de ir apenas para cuidar.

Robson:
Uhum, sim!

Juiz:
Cuidar do que?

Robson:
Falei cuidar, tipo assim, cuidando, observando.

Juiz:
E o senhor foi? O senhor ficou lá na esquina, sentado, fumando?

Robson:
Eu fiquei em frente à Toca do Leão, onde é aquele negócio de tatuador agora. No dia desse depoimento aí, até um dos policiais pegou e falou que se eu assumisse toda a culpa, eu não iria ser preso, eu falei: Não, eu não fiz nada, por que que eu vou assumir?

Juiz:
Então, e aí, depois o senhor ficou lá, que final que deu esse negócio?

Robson:
Eu vim embora, porque a minha mãe mandou mensagem dizendo que o meu pai ia viajar para Cuiabá, eu vim embora. Quando foi na base de uma, uma e meia, chegou o Marcelo e esse moreno com uma sacola de roupa. Aí foi quando eu falei para eles tirarem, porque se não tirassem ia dar B.O. para mim. Aí o Marcelo pegou, separou as roupas dele e me deu três camisetas, foram roupas minhas, ainda, que eu tinha comprado recente, igual o Godoy pegou e falou.

Juiz:
Mas essa camiseta que ele te deu era a camiseta que ele tinha furtado.

Robson:
Sim, foi, eu peguei.

[...]

Ministério Público:
No seu interrogatório, o senhor disse que viu o momento que eles quebraram a vidraça, que um deles tinha quebrado a vidraça, e daí vocês saíram correndo.

Robson:
Sim.

Ministério Público:
E as coisas foram lá para a sua casa?

Robson:
Sim. Eles demoraram, inda, para chegar.

Ministério Público:
Aqui o senhor fala que foi só em relação a uma loja.

Robson:
Sim, foi só uma loja.

Ministério Público:
Uma loja. Pois é, mas aqui os objetos furtados, encontrados lá na sua casa, eram das duas lojas.

Robson:
Não, doutor, porque muitas roupas que tinha lá eram minhas, que eu peguei, fui com a minha cunhada, fui e comprei. Aí a mulher falou: Isso aqui é meu! Eu falei: Você lembra de mim, que eu fui na sua loja, uma pessoa assim, assim, assado, comprei esse short, essa camiseta, aí a mulher pegou e falou assim: Lembrei, pode ser. Era um short e uma camiseta.

Ministério Público:
Aqui tem o reconhecimento dos objetos das duas responsáveis pelas lojas.

Robson:
Sim.

Ministério Público:
Até uma delas falou que lá tinham alguns objetos que eram da loja, e ela reconheceu.

Robson:
Sim.

Ministério Público:
Então, tinham objetos das duas lojas.

Robson:
Sim, só que eu tinha comprado.

Ministério Público:
Ah, você tinha comprado?

Robson:
Eu tinha comprado tinha umas três semanas antes, já, que eu fui com a minha cunhada e tinha comprado um short e uma camiseta.

Ministério Público:
Por coincidência, foi na mesma loja furtada?

Robson:
Não sei se foi na mesma loja furtada, é de uma que estava, era de uma outra, assim, eu não sei o nome. Ela falou que era dela, eu nem conhecia ela.

Ministério Público:
E o relógio que estava? Tinha um relógio também, não é?

Robson:
O relógio, foi o Jeferson que chegou com esse relógio e falou que tinha ganhado de não sei de quem, que estava com o Jeferson.

Ministério Público:
O relógio também era da loja?

Robson:
Não sei, ela já estava uns dois dias com aquele relógio.

Ministério Público:
Estava na sua casa?

Robson:
Sim, porque ele tinha deixado.

Ministério Público:
Os objetos estavam na sua casa.

Robson:
O relógio ele tinha deixado em casa.

Ministério Público:
O policial falou que chegou na sua casa e disse: O que é que é isso aqui? Que era objeto da loja, o senhor disse que era seu.

Robson:
Sim, porque tinha roupa minha também parecida com a da loja.

Ministério Público:
Aí eles se confundiram na hora?

Robson:
Eles levaram roupas minhas, ainda. Porque, até, na hora o policial falou: Você tem uma camiseta dessas. Eu falei: Sim, essa camiseta é minha, que era uma long de estrela.

[...]

Defesa:
Senhor Robson, a gente estabeleceu que tinha alguns produtos da loja que estavam na loja do senhor. O que que eu preciso, que o senhor esclareça para mim qual foi a participação do senhor nisso, se o senhor deu a ideia de fazer, se o senhor ajudou a tramar. O senhor pode narrar para a gente o que que aconteceu. Pode ser de uma maneira bem simples.

Robson:
Não, eu não dei ideia, o Marcelo chegou em casa falando que queria roubar, eu falei que eu estava de boa, porque eu era de maior e ia sobrar tudo para mim, falei até no meu depoimento. Aí o Jeferson falou assim: Eu não vou, porque eu já tenho um processo, que ele matou um enfermeiro, lá, já tenho esse processo, estou de boa. Aí foi. Quando eu estava em casa, realmente, eu tinha um narguilé, eu trabalhava na pizzaria D’Itália, eu comprei o narguilé, os policiais levaram a minha narguilé. Eu comprei a narguilé, estava fumando, aí chegou o Marcelo com esse moreninho, falou assim: Ah, ele vai roubar junto comigo. Eu falei: Eu estou de boa, eu não quero rolo para mim! Eu faço a minha faculdade, eu trabalho, eu não quero mexer com isso! Foi na hora que ele falou: Não, vamos, você fica cuidando. Na hora eu despiroquei e falei: Vamos, então! Peguei e fiquei sentado na frente da Toca do Leão vendo, foi onde eu fiquei três meses preso, por essa burrice [...]”.

Conforme mencionado, ao término da instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pelo furto na Loja Super Popular Magazine e por corrupção de menores.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do apelante, mediante a reavaliação dos fatos e das provas em segunda instância, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 9), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 48-55), termo de apreensão (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 16), termo de reconhecimento de objeto (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 20), termo de entrega (cf. Id. n.º 205515181 – pág. 21), auto de avaliação (cf. Id. n.º 205515650 – pág. 16), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 205515650 – pág. 24) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, igualmente, é inconteste.

Tanto na delegacia quanto em juízo, JACIANE ALVES DOS SANTOS, gerente da Loja Super Popular Magazine, relatou que, na madrugada do dia 27 de janeiro de 2018, o estabelecimento comercial foi invadido por meio da destruição da porta de vidro que servia de acesso ao imóvel, e que, na ocasião, além da quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, foram subtraídos diversos itens, incluindo bonés, camisetas, calças, caixa de som, muitos dos quais foram posteriormente reconhecidos por ela na delegacia.

O policial militar, CLEITON FEITOSA GODOY, por seu turno, nas duas oportunidades em que foi ouvido, declarou que a guarnição recebeu informações de que JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA estaria envolvido em um crime de furto.

Munidos dessas informações e cientes do seu histórico infracional, dirigiram-se à residência da família do menor, onde ele prontamente confessou a participação no furto à denominada “Loja do Vinte”, como era conhecida a Loja Super Popular Magazine,
em conluio com MARCELLO HENRIQUE ARAÚJO, RONALDO GOMES DA SILVA e o acusado, ROBSON PEREIRA DE LIMA
.

Em seguida, a equipe policial se deslocou à residência do recorrente, onde
encontraram e apreenderam vários objetos provenientes do furto, muitos dos quais ainda ostentavam etiquetas da loja invadida
.

Segundo o miliciano, além de colaborar com a guarnição na identificação desses objetos
, JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA apontou ROBSON PEREIRA DE LIMA como o autor intelectual da ação delituosa
, embora não tenha participado diretamente da invasão do estabelecimento comercial.

Ouvido também nas duas fases da persecução penal, RONALDO GOMES DA SILVA afirmou ter sido persuadido por JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA e MARCELLO HENRIQUE ARAÚJO a participar da pilhagem. No entanto, destacou a
existência de um vínculo subjetivo entre os dois adolescentes e o réu
, o qual percebeu enquanto o grupo se reunia na casa deste, nos momentos que antecederam os eventos.

A propósito,
da residência do acusado foi retirada a marreta utilizada para destruir a porta de vidro que dava acesso ao comércio, e foi para lá que os jovens retornaram para realizar a partilha do produto do crime.

Em que pese a negativa de autoria,
tais informações sequer foram rechaçadas pelo acusado.

Considerado um crime de ação livre ou conteúdo variado, o furto pode ser praticado por meios diretos de execução, quando a subtração do objeto é realizada pelo próprio agente, ou por
meios indiretos, nas hipóteses em que o sujeito se vale de crianças, adolescentes ou até mesmo animais como um meio para afastar o bem da esfera de vigilância da vítima até que a posse mansa e pacífica seja alcançada
.

Tanto por meios diretos quanto indiretos de execução, aquele que “
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
” responderá pela prática de furto, salientando-se que, na segunda hipótese, quando o crime é perpetrado em coautoria com crianças e/ou adolescentes, o
agente será enquadrado na modalidade qualificada do delito, descrita no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal
, em razão do “
concurso de duas ou mais pessoas
”.

Em contextos tais, o agente também responderá pela prática da figura típica do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por “
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
”, na forma do art. 70 do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.
3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 617.526/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).

Assim sendo, uma vez
comprovado que o recorrente efetivamente praticou o furto em conjunto com os menores supracitados
– não logrando êxito a defesa em demonstrar que o acusado, mesmo em posse dos bens subtraídos, não teve participação no delito –, a manutenção da condenação pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, é medida que se impõe.

No que diz respeito ao afastamento da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, proposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, de fato, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema nº 1.087, consolidou a jurisprudência no sentido de que “
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
”.

Na ocasião, a Corte Superior passou a entender que
a causa de aumento só deve ser aplicada à forma simples do delito
, prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal, devido a sua topografia no referido diploma legal.

À vista disso, afasto a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, reduzindo a pena estabelecida para o delito de furto qualificado ao mínimo legal, ou seja,
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Levando-se em conta a existência de concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, mantendo a pena deste último tal como prolatada pelo Juízo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a mais grave das penas - 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa -,
resultando na pena total de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento 11 (onze) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, porém reduzo, de ofício, a pena imposta a
ROBSON PEREIRA DE LIMA
para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, devido ao afastamento da causa de aumento prevista no
art. 155, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024